Tribunal: TJES
Processo: 5004597-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004597-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados a título de empréstimo consignado e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor e se a alegação de inexistência do contrato gera direito à repetição de indébito e à compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação. Contudo, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

4. A instituição financeira apresentou cédula de crédito bancária e comprovante de transferência dos valores para a conta do autor, demonstrando a efetiva contratação e disponibilização do crédito.

5. O longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, aproximadamente seis anos após a primeira cobrança, reforça a presunção de regularidade da contratação.

6.Não há comprovação de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita da instituição financeira que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
“A existência de prova documental da contratação e do recebimento dos valores do empréstimo consignado afasta a alegação de contratação não reconhecida e não enseja a repetição de indébito ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004597-85.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados a título de empréstimo consignado e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor e se a alegação de inexistência do contrato gera direito à repetição de indébito e à compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação. Contudo, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

4. A instituição financeira apresentou cédula de crédito bancária e comprovante de transferência dos valores para a conta do autor, demonstrando a efetiva contratação e disponibilização do crédito.

5. O longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, aproximadamente seis anos após a primeira cobrança, reforça a presunção de regularidade da contratação.

6.Não há comprovação de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita da instituição financeira que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
“A existência de prova documental da contratação e do recebimento dos valores do empréstimo consignado afasta a alegação de contratação não reconhecida e não enseja a repetição de indébito ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA proposta por
CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que é servidor público e, desde julho do ano de 2015, teve o valor de R$ 26,40 descontados em seu pagamento em virtude de empréstimo consignado que não solicitou. Assim, requer, a declaração de inexigibilidade das cobranças e a condenação do requerido para restituir, em dobro, os valores cobrados, bem como em danos morais.

Em contestação (ID 10388104), o requerido suscita prejudicial de prescrição. No mérito, em apertada síntese, sustenta que a contratação foi legítima e que foi disponibilizado o valor na conta do requerente. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
a pretensão inicial (ID 10388310).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID
10388314
), reforçando a tese de que a cobrança é indevida e o autor tem direito ao cancelamento do contrato, à repetição do indébito, bem como à compensação por danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 10388317, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença. E, subsidiariamente, seja autorizada a compensação de eventual condenação com os valores creditados em favor da parte autora.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, o autor alega que é servidor público municipal e foi surpreendido com desconto realizado pelo requerido em seu contracheque a título de empréstimo consignado. Afirma que sofre descontos desde julho/2015, sem nunca ter firmado contrato com o banco requerido. Diante do aludido cenário, pugna pela declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição em dobro dos valores cobrados e compensação por dano moral.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora o autor/recorrente afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou demonstrar o extrato da cédula de crédito bancária, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente, no tempo da contratação, ou seja, junho/2015 (ID 10388110). Ademais, o recebimento dos valores foi confirmado em réplica (ID 10388113 - pág. 02).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Além disso,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2015 e o autor, servidor ativo do Município de Vila Velha, somente ingressar com a presente demanda em 26/05/2021, ou seja, quase 06 (seis) anos depois.

Não me parece crível que ao longo de quase seis anos não houve consulta ao contracheque.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 10388310):

Partindo da premissa apresentada, embora toda transação tenha ocorrido em junho/2015, a presente demanda foi distribuída em maio/2021 após ter sido quitado por completo o empréstimo, ou seja, aproximadamente, seis anos após os fatos, ocorreu a primeira a insurgência do requerente.

Assim, a presente demanda aparenta uma tentativa de o requerente desfazer um negócio jurídico que não foi observado qualquer mácula quando celebrado ou durante a execução, fato este que, certamente, causaria grande insegurança jurídica.

Salienta-se que, o arrependimento futuro da celebração do negócio jurídico por um dos contratantes, não tem aptidão de qualificar o acordo como defeituoso, sobretudo, quando considerado o longo lapso temporal entre o acordo e a manifestação de ausência de vontade de contratar.

Ademais, conforme expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no Informativo nº 671: “
o Código de Defesa do Consumidor não é somente um conjunto de artigos que protege o consumidor a qualquer custo. Antes de tudo, ele é um instrumento legal que pretende harmonizar as relações entre fornecedores e consumidores, sempre com base nos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Isso quer dizer que referida legislação é principiológica, não sendo sua principal função resolver todos os problemas que afetam os consumidores, numa fúria disciplinadora. Nela, em verdade, fizeram-se constar

princípios fundamentais básicos, como a harmonia entre consumidor e fornecedor, a boa-fé e o equilíbrio nas relações negociais, a interpretação mais favorável do contrato, dentre outros
”.

Assim, mesmo se aplicando o diploma consumerista, frente a ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte requerente, não merece acolhimento os pedidos deduzidos na peça inaugural.

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2015, sendo inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2021, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o autor, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)